Tribunal: TJSP
Processo: 1008322-85.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Percurso de Milão a Belo Horizonte, com conexão em Lisboa. Atraso na decolagem do voo de Milão a Belo Horizonte, por motivo de problemas operacionais, que motivou que a companhia aérea promovesse a alteração unilateral do itinerário da viagem da autora, adicionando nova conexão em Recife. Consideração de que a autora chegou ao destino final com quatorze

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Percurso de Milão a Belo Horizonte, com conexão em Lisboa. Atraso na decolagem do voo de Milão a Belo Horizonte, por motivo de problemas operacionais, que motivou que a companhia aérea promovesse a alteração unilateral do itinerário da viagem da autora, adicionando nova conexão em Recife. Consideração de que a autora chegou ao destino final com quatorze horas de atraso. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização fixada em R$ 4.000,00 na sentença. Admissibilidade de sua majoração para o importe de R$ 7.000,00, considerado para tanto que a empresa aérea não prestou informações adequadas, em afronta do previsto na Resolução da ANAC, nem deu assistência mínima exigível à passageira no período de espera. Sentença parcialmente reformada. Pedido inicial julgado procedente, em maior extensão. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564230
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008322-85.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KELLY JANE
DA CRUZ GENTILE, é apelado TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008322-85.2020.8.26.0100 -Voto no 39133
2
VOTO N. 39133
APELAÇÃO N. 1008322-85.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: GLAUCIA LACERDA MANSUTTI
APELANTE: KELLY JANE DA CRUZ GENTILE
APELADA: TAP - TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Percurso de
Milão a Belo Horizonte, com conexão em Lisboa. Atraso na
decolagem do voo de Milão a Belo Horizonte, por motivo de
problemas operacionais, que motivou que a companhia aérea
promovesse a alteração unilateral do itinerário da viagem da
autora, adicionando nova conexão em Recife. Consideração de
que a autora chegou ao destino final com quatorze horas de
atraso. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização
fixada em R$ 4.000,00 na sentença. Admissibilidade de sua
majoração para o importe de R$ 7.000,00, considerado para
tanto que a empresa aérea não prestou informações
adequadas, em afronta do previsto na Resolução da ANAC,
nem deu assistência mínima exigível à passageira no período
de espera. Sentença parcialmente reformada. Pedido inicial
julgado procedente, em maior extensão. Recurso provido, em
parte.
Dispositivo: deram parcial provimento ao
recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
125/130 e 170, de relatório adotado, que, em ação de indenização, julgou procedente o
pedido inicial.
Recorre a autora, alegando, em síntese, que, em virtude do atraso do
voo de Milão a Belo Horizonte, a companhia aérea promoveu alteração unilateral do
itinerário de sua viagem, adicionando nova conexão em Recife, que gerou atraso de 14
horas para o desembarque em seu destino final, sendo de rigor a majoração do valor da
indenização por danos morais para patamar condizente com os transtornos que lhe foram
causados. Postula seja a recorrida condenada ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de
indenização por danos morais.
O recurso é tempestivo, foi preparado e foi respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação de indenização por danos morais, em
que postulou a autora condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no
importe de R$ 12.000,00, fundamentado o pedido inicial na alegação de defeito na
prestação do serviço de transporte aéreo. Aduz a autora que adquiriu bilhete aéreo de Milão
a Belo Horizonte, com conexão em Lisboa (trecho de Milão a Lisboa, com partida prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008322-85.2020.8.26.0100 -Voto no 39133
3
para o dia 12 de novembro de 2019, às 06h20, e chegada em Lisboa, às 08h10, do mesmo
dia; trecho de Lisboa ao aeroporto de Confins, com partida prevista para as 09h50 e
chegada às 16h35, do mesmo dia); mas, após realizar o check in, foi informada de que o
voo inicial (de Milão a Lisboa) estava atrasado, por problemas operacionais. Alega que,
após longo período de espera, tomou conhecimento que, devido ao atraso do voo inicial,
não teria tempo hábil para realizar o voo de conexão em Lisboa e, por esta razão, a
companhia aérea promoveu a alteração unilateral do itinerário de sua viagem, adicionando
nova conexão em Recife (trecho de Milão a Lisboa, com partida de Milão às 06h20, do dia
12 de novembro de 2019, e chegada em Lisboa, às 08h10, do mesmo dia; voo de conexão
de Lisboa a Recife, com partida de Lisboa às 16h45, do dia 12 de novembro de 2019, e
chegada em Recife às 21h20, do mesmo dia; trecho de Recife ao aeroporto de Confins,
com partida de Recife às 3h00, do dia 13 de novembro de 2019, e chegada às 06h25, do
mesmo dia). Assevera que a companhia aérea não prestou a mínima assistência material
durante o período em que permaneceu em terra, sendo obrigada a aguardar no saguão do
aeroporto de Lisboa por aproximadamente oito horas e no aeroporto de Recife por cerca de
seis horas até o horário dos respectivos embarques. Acrescenta que tais fatos geraram
atraso de 14 horas na chegada ao destino final, além de transtornos e frustração que
superaram o mero dissabor do cotidiano.
Por seu turno, o pedido inicial foi julgado procedente pela r.
sentença de fls. 125/130, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais na quantia de R$ 4.000,00, corrigidos monetariamente desde a data da sentença e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com as
custas e honorários devidos ao advogado da autora no importe de 10% sobre o valor da
condenação.
O recurso comporta provimento, em parte.
Estando delineada a configuração dos danos morais, por capítulo não
impugnado da r. sentença, recorre a autora buscando exclusivamente a majoração do valor
da indenização para montante correspondente a R$ 12.000,00.
E, caracterizados os danos morais, resultantes do atraso na
decolagem do voo de percurso entre Milão e Belo Horizonte, por problemas operacionais,
que motivou que a companhia aérea promovesse a alteração unilateral do itinerário da
viagem da autora, adicionando nova conexão em Recife, associado à falta de informações
adequadas e claras à passageira sobre o atraso do voo e alternativas de reacomodação, em
afronta do previsto na Resolução n. 400/2016 da ANAC (artigos 20 e 21), tendo, ainda, a
autora permanecido nos saguões dos aeroportos de Lisboa e do Recife sem a mínima
assistência da companhia aérea, por largo período, tendo então chegado ao seu destino final
com 14 horas de atraso, cumpre ter em conta que a indenização deve ser estabelecida em
patamar moderado e adequado à espécie, adotando-se critério que afaste a possibilidade de
que a reparação do dano alcance contorno de enriquecimento indevido, mas, considerando
o aspecto inibitório da condenação, em relação à autora do ilícito, a fim de que melhor
avalie seus procedimentos, não se olvide, de outra parte, do caráter compensatório da
reparação, de molde a possibilitar sentimento que se preste ao menos a mitigar o transtorno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008322-85.2020.8.26.0100 -Voto no 39133
4
e angústia experimentados pela lesada.
Destarte, em atenção a essa diretriz, afigurando-se excessivo o
montante postulado pela recorrente (R$ 12.000,00), reputo razoável a majoração da
indenização pelos danos morais decorrentes do serviço inadequadamente prestado pela
empresa aérea, para o importe de R$ 7.000,00, corrigidos monetariamente desde a data do
acórdão e acrescidos de juros legais de mora contados da citação, haja vista que “a
indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo
ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a
ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta.” (STJ, REsp
318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 20/09/01).
Em suma, acolho em parte o recurso para majorar a indenização por
danos morais para o importe de R$ 7.000,00, corrigidos monetariamente desde a data do
acórdão e acrescidos de juros legais de mora contados da citação, elevados os honorários
devidos ao advogado da autora, em virtude do trabalho adicional realizado na etapa
recursal, para 20% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)